Tribunal: TJDFT
Processo: 0704276-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX. CONTAS DE TERCEIROS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CABIMENTO. INDÍCIO DE FRAUDE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer, danos morais e materiais, que indeferiu o pedido liminar de suspensão de descontos envolvendo o contrato sub judice. 1.1. Nas razões recursais, a agravante requer, em caráter liminar, seja determinado ao agravado se abstenha de realizar descontos, em folha de pagamento e/ou conta bancária, correspondente a contrato de empréstimo pessoal sub judice. No mérito, pugna que o presente agravo seja provido para reformar ou cassar a decisão agravada.
2. No caso, é possível vislumbrar o abalo financeiro suportado pela agravante, uma vez que o banco agravado vem descontando da conta bancária da recorrente valores para pagamento do suposto empréstimo feito em seu nome, totalizando 72 parcelas de R$ 1.063,63. 2.1. Além disso, o processo encontra-se instruído com documentos capazes de confirmar, a princípio, as alegações da agravante, tais como ocorrência policial e transferências bancárias por meio de pix para a conta de terceiros 2.2. Insta salientar que os descontos oneram de forma desproporcional a renda da agravante, uma vez que, conforme contracheques juntados aos autos principais, esta percebe remuneração que não ultrapassa o valor de dois salários-mínimos e meio.
3. Ainda que o feito demande instrução probatória, a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre agravante e o agravado, a documentação colacionada e a existência de indícios de fraude demonstram a razoabilidade do direito invocado. 3.1. Precedente: “(...) 2. Os fundamentos apresentados pela parte agravante são relevantes e amparados em prova idônea, sinalizando possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contrato de empréstimo bancário, acreditando tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incide no benefício de aposentadoria da recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, da contratação bancária questionada e consequentes descontos mensais. 3. O perigo da demora se porquanto notório o impacto financeiro de mais prestações mensais no orçamento da recorrente, sem que tenha cessado o desconto das prestações do contrato que acreditava ter ocorrido a portabilidade. 4. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente da agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07129684920238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 18/07/2023.).
4. Diante do contexto apresentado, verifica-se a presença de elementos suficientes que evidenciam a possiblidade de suspensão dos descontos referentes ao empréstimo questionado pela agravante.
5. Agravo de instrumento provido.